Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACOLHIMENTO.
1.Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2.Ocorre omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, tal como ocorreu na hipótese, em que não enfrentamos os pedidos de pesquisa a diversos órgãos para verificar a existência de bens ou movimentação financeira da embargada.
3.Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.